Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL POSTERGADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. A decisão que não analisa pedido de justiça gratuita padece de omissão, a qual pode ser sanada em sede recursal. Constatado que o réu, além de ser representado pela Defensoria Pública, é hipossuficiente financeiro, é imperioso que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Embora possa o Magistrado determinar a realização de audiência de conciliação em ação monitória, ao postergar o termo inicial do prazo para apresentação de defesa para após a audiência, deveria providenciar a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do início do prazo, na forma do artigo 186, § 1o, cumulado com o artigo 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Agrava a irregularidade o fato de ter sido juntada aos autos ata de audiência de outro processo, causando evidente confusão processual, mormente porque apresentou comando à autora, e não ao réu para apresentar defesa. Diante de evidentes irregularidades na intimação acerca do início do prazo para apresentação de defesa, impõe-se a cassação da sentença que decretou a revelia do réu.